Tribunal: TJMT
Processo: 1011943-19.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1011943-19.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT.
Embargante: Felippe Vieira dos Santos
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Felippe Vieira dos Santos, apontando omissão no acórdão de id. 52631465, em que esta Segunda Câmara Criminal, por maioria, denegou a ordem de habeas corpus.
Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CRF), encaminhe-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal quanto aos embargos opostos.
Após, voltem conclusos.
Cuiabá, 18 de agosto de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada